Tribunal: TJSP
Processo: 1015489-48.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de Indenização por danos materiais e morais – Reembolso de passagens aéreas canceladas em razão da pandemia do coronavírus - – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a devolução dos valores pagos, mas negando a indenização por danos morais - Inconformismo dos autores – Danos morais não configurados - Situação que não passou de mero inadimplemento contratual, não

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de Indenização por danos materiais e morais – Reembolso de passagens aéreas canceladas em razão da pandemia do coronavírus - – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a devolução dos valores pagos, mas negando a indenização por danos morais - Inconformismo dos autores – Danos morais não configurados - Situação que não passou de mero inadimplemento contratual, não enfrentando os autores danos às suas personalidades, tampouco desassossego anormal capaz de caracterizar lesão moral indenizável - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO